Tribunal: TJBA
Processo: 0008229-49.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008229-49.2012.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): IUNNA SILVA SANTIAGO APELADO: MARIA EUNICE DAS VIRGENS PEREIRA Advogado(s):MATHEUS VIANA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO POR VERBA NÃO REQUERIDA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 06/07/2007 e condenou o ente municipal ao pagamento de adicional noturno no percentual de 50% sobre o valor da hora, com base no art. 93 da Lei Municipal n. 690/2006, relativamente ao período posterior a 25/08/2008. O Município apelou sustentando, entre outros pontos, a ausência de comprovação do direito, o adimplemento das obrigações e a inadequação dos honorários fixados. Em contrarrazões, a autora defendeu a manutenção da sentença. Contudo, verificou-se, de ofício, a ocorrência de julgamento extra petita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da congruência ao condenar o réu ao pagamento de verba não requerida na inicial; (ii) estabelecer se o recurso de apelação interposto pelo Município remanesce útil diante do reconhecimento de nulidade parcial da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz não pode proferir decisão sobre pedido não formulado, sob pena de nulidade por julgamento extra petita, conforme estabelece o art. 492 do CPC. A análise da petição inicial revela que a autora pleiteou exclusivamente o pagamento do adicional de periculosidade, sem qualquer menção ou formulação de pedido referente ao adicional noturno. A sentença, ao reconhecer a improcedência do pedido de periculosidade e, mesmo assim, condenar o réu ao pagamento de adicional noturno, violou os limites objetivos da demanda, incidindo em nulidade por excesso de julgamento. A nulidade por julgamento extra petita é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme jurisprudência consolidada. Diante da ausência de recurso da parte autora em relação ao pedido de periculosidade (julgado improcedente), o reconhecimento da nulidade do capítulo referente ao adicional noturno acarreta a improcedência total da ação. O recurso de apelação interposto pelo Município, por se insurgir apenas contra o capítulo da sentença ora anulado, resta prejudicado. A sucumbência deve ser integralmente atribuída à autora, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada, de ofício, no capítulo referente ao adicional noturno Recurso de apelação prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 141, 373, I, 492, 931, 937, I, 1.013, § 3º, II, e 98, § 3º; EC n. 113/2021, art. 3º; Lei Municipal n. 690/2006, arts. 87 e 93. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível n. 0000849-64.2016.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0008229-49.2012.8.05.0248, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SERRINHA e como apelada MARIA EUNICE DAS VIRGENS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ANULAR, EX OFFICIO, o capítulo da sentença recorrida referente ao adicional noturno, por vício de julgamento extra petita, restando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Serrinha, nos termos do voto relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR